Tribunal: TJES
Processo: 5000393-46.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-46.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON AZEVEDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TOI. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO.EMBARGOS DO REQUERENTE IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, reformando a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais.

2. Alega a parte embarg
ante que houve omissão na decisão ao não se manifestar acerca da mudança unilateral da data de visita técnica.

3. Os argumentos trazidos buscam tão somente rediscutir o mérito já decidido. Tanto em sentença quanto no acórdão recorrido é reconhecida a assinatura realizada pelo autor no documento TOI de forma que não existe possibilidade de acolher o pleito de prejuízo em razão de alteração unilateral da data da visita técnica. Nesse sentido, trata-se de mero inconformismo com decisão que manteve a sentença de improcedência do pleito.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)